Tribunal: TJES
Processo: 5001760-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA SANTOS VALENTIM DE PAULA DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: RAFAEL MORAES DE AQUINO 10710085796
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Refere-se à ação de reparação por danos materiais se morais proposta por NATHÁLIA SANTOS VALENTIM DE PAULA DE CARVALHO e MAIK SOARES DE CARVALHO VALENTIM em face de RAFAEL MORAES DE AQUINO em que sustentam a contratação dos serviços da ré para realizar o “dia da noiva”, com exclusividade de atendimento, porém, no dia seguinte, a requerida noticiou que no mesmo dia havia uma outra noiva para atendimento, razão pela qual, não se sentindo confortável com tal fato, tendo solicitado o estorno do valor pago, foi aplicado multa pela desistência. Requereram, assim, a condenação da ré na restituição, em dobro, da multa, bem como indenização por danos morais

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução de mérito, à luz do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Irresignado, os recorrentes apresentaram único recurso inominado (ID 5820648) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente firmou contrato com a parte recorrida em 14 de janeiro de 2022 para a realização de seu “dia de noiva”, tendo em vista que seu casamento ocorreria em 05 de fevereiro de 2022. Ocorre que após, foi-lhe informada que outra noiva dividiria espaço com a mesma no dia acordado. descontente, exigiu estorno do valor pago, o que lhe foi devolvido com dedução de 20% a título de multa estabelecida em contrato.

Analisando os documentos acostados aos autos, bem como o contrato assinado entre as partes (ID 5820639), não vislumbro qualquer cláusula de exclusividade firmada que pudesse impedir a empresa de ofertar o serviço a outra noiva ou madrinha, desde que o fato não prejudicasse a qualidade dos serviços pactuados entre as partes.

Por fim, não vislumbro ilícito na retenção do valor a título de multa, visto que ocorreu a desistência contratual por parte da recorrente, inclusive estando de maneira expressa no contrato assinado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)